Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. FRUSTRAÇÃO DA ÚNICA TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DE INTERESSE PROCESSULA. SENTENÇA ANULADA.
I. Não se pode concluir pela ausência de pressuposto processual nem pela perda do interesse processual na hipótese em que houve apenas uma tentativa frustrada de cumprimento do mandado de busca e apreensão, mormente quando deixaram de ser realizadas consultas ao endereço do réu por meio dos sistemas informatizados do juízo, conforme determinado anteriormente.
II. Apelação conhecida e provida.